Tribunal: CARF
Processo: 10783.901820/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.901820/2011-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.653 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO VITÓRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECISÃO. PONTOS ESSENCIAIS ABORDADOS NA DEFESA. FALTA
DE EXAME. NULIDADE.
É nula a decisão que se omite quanto ao exame de pontos essenciais suscitados
na impugnação ou na manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para anular a decisão de primeira instância e determinar
o retorno dos autos à turma de origem para que profira nova decisão analisando o mérito da
manifestação de inconformidade apresentada.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.901820/2011-75
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.653 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901820/2011-75

Relatório

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO VITÓRIA LTDA., pessoa jurídica já
qualificada nos autos, interpôs recurso contra o Acórdão no 11-48.937, da 3a Turma da DRJ –
Recife (REC).
A recorrente apresentou declaração de compensação – Dcomp, indicando como
crédito um pagamento de R$ 19.319,02, feito a título de IRPJ do primeiro trimestre do ano de
2006. A unidade local, a DRF – Vitória, não reconheceu o crédito, nem homologou as
compensações, ao argumento de que, embora localizado o pagamento, o respectivo valor estava
integralmente utilizado para extinguir débitos da própria recorrente, não remanescendo saldo
para compensar outros débitos.
Diante dessa decisão, foi apresentada manifestação de inconformidade, à qual a
DRJ – REC negou provimento, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO.
A competência originária para apreciar declaração de compensação, bem assim para
decidir sobre pedidos de retificação ou cancelamento, é do Delegado da Receita
Federal do domicílio fiscal do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não resignada, a contribuinte interpôs recurso, alegando que o acórdão recorrido
deixou de apreciar o cerne da questão posta na manifestação de inconformidade. No mais,
repisou os mesmos argumentos já apresentados. Disse que, embora tivesse feito a opção pelo
lucro presumido, recolheu o valor devido no primeiro trimestre do ano de 2006, inserindo no
DARF o código 0220, relativo ao lucro real trimestral. Constatado o erro, a recorrente teria feito
novo recolhimento com o código 2089 do lucro presumido.
Assim, existindo dois recolhimentos para o mesmo período, a recorrente
compensou o valor do primeiro. Referida compensação foi materializada na Dcomp no
05253.54682.200706.1.3.04-4900. No entanto, apesar de os débitos estarem extintos por
compensação, a recorrente efetuou o pagamento deles. Dessa forma, acreditando que a
superveniência do pagamento tornara sem efeito a Dcomp, liberando assim o crédito de
R$ 19.319,02, a recorrente apresentou a Dcomp no 16696.41697.310709.1.3.04-6288, para
compensar outros débitos. Sustenta que aquele pagamento (R$ 19.319,02) permanece apto a ser
utilizado na compensação.
Com base nesses argumentos, requereu a reforma do acórdão da DRJ, o
reconhecimento do direito creditório e o cancelamento dos débitos exigidos no despacho
decisório.
É o relatório.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.653 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901820/2011-75

Voto
Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
O crédito pretendido se refere ao pagamento de R$ 19.319,02, feito em
30/06/2006, relativo ao IRPJ (R$ 18.888,37) e encargos (R$ 430,65). No DARF teria sido
informado erroneamente o código 0220, relativo ao lucro real trimestral. Ao perceber o
equívoco, a recorrente teria feito novo pagamento, informando dessa feita o código de
arrecadação 2089 do lucro presumido. O segundo pagamento, feito em 21/07/2006, foi de
R$ 19.541,90, valor que diferiu do primeiro apenas pelos encargos moratórios de R$ 653,53.
A contribuinte então apresentou uma Dcomp, utilizando como crédito o primeiro
valor recolhido. Porém, antes que houvesse qualquer apreciação pela Receita Federal, a
recorrente procedeu ao pagamento os débitos compensados naquela Dcomp. Vale dizer, pagou
débitos que já estariam extintos sob condição resolutória.
Acreditando que o pagamento desses débitos tornava disponível o crédito
utilizado na Dcomp, a recorrente efetuou nova compensação, que não foi homologada, porque o
crédito estava alocado aos débitos da Dcomp de no 05253.54682.200706.1.3.04-4900, a primeira
a ser transmitida, e a um débito declarado em DCTF (fl. 12).
Com suporte nesses fatos, a recorrente, na manifestação de inconformidade, havia
formulado os seguintes pedidos:
a) homologação
das
compensações
formalizadas
na
Dcomp
16696.41697.310709.1.3.04-6288;
b) reconhecimento da totalidade do crédito no valor de R$ 19.319,02 referente ao
recolhimento indevido em 30/06/2006, acrescido de juros até a data da compensação; e
c) cancelamento dos débitos consignados no despacho decisório 915994047.
Para maior clareza, transcrevem-se abaixo os pedidos formulados pela recorrente
na manifestação de inconformidade:

1) A
reconsideração
do
julgamento
do
PER/DCOMP
16696.41697.310709.1.3.04-6288 de 31/07/2009, objeto do despacho decisório
915994047 de 01/04/2011, para que seja integralmente homologada a compensação
nele mencionada;
2) O reconhecimento da totalidade do crédito da empresa no valor de
R$ 19.319,02 referente ao recolhimento indevido em 30/06/2006, acrescido da
correspondente atualização pela taxa SELIC até a data da efetiva compensação;
3) O cancelamento do suposto débito tributário consignado no despacho
decisório 915994047 por ser totalmente indevido. (g.n.) (fl. 7)

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.653 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901820/2011-75

A DRJ – REC, entretanto, entendeu que não poderia apreciar a manifestação de
inconformidade, porque a matéria não era de sua competência. Nesse sentido, consta do voto
condutor da decisão recorrida:

5. Depreende-se da leitura da manifestação de inconformidade, não obstante as
explicações sobre o crédito, o que se pretende é o cancelamento do PER/DCOMP, o
reconhecimento do direito creditório para um futuro pedido de compensação e o
cancelamento do débito exigido por meio do Despacho Decisório.
6. Os assuntos escapam à competência desta instância julgadora.
7. Como se sabe. a competência originária para conhecer de declaração de
compensação, bem assim para decidir sobre pedidos de cancelamento ou de
retificação, é da Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio do
contribuinte.
8. As Delegacias de Julgamento cabe conhecer e julgar, após instaurado o
litígio, as manifestações de inconformidade contra decisões da autoridade competente
para apreciar originalmente compensação.
9. Nesse quadro, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade. (g.n.) (fl. 55)

Observa-se uma clara dissonância entre os pedidos formulados na manifestação de
inconformidade e a percepção que teve o órgão julgador da pretensão da recorrente.
Em primeiro lugar, não há pedido de cancelamento de Dcomp. Como se viu,
foram transmitidas duas declarações de compensação. A Dcomp no 05253.54682.200706.1.3.04-
4900 utilizava como crédito o pagamento de R$ 19.319,02. No entanto, depois de apresentada a
Dcomp, a recorrente teria pago os débitos compensados, de modo que a compensação, no seu
entendimento, teria perdido o objeto, liberando o crédito para outras compensações.
Firmada nessa crença, a recorrente transmitiu uma nova Dcomp, a de no
16696.41697.310709.1.3.04-6288, se valendo do mesmo crédito, mas para compensar débitos
diferentes. Esta segunda Dcomp é o objeto do Despacho Decisório 915994047.
A recorrente não pediu o cancelamento da primeira Dcomp, porque, no seu
entender, ela já teria perdido o objeto, não existindo razão para ser cancelada. Já o cancelamento
da segunda Dcomp seria contrário ao interesse da recorrente, que deseja ver homologadas as
compensações ali declaradas. Portanto, ao contrário do que diz a DRJ, não existe pedido de
cancelamento de Dcomp.
Igualmente não procede a afirmação de que a recorrente teria pleiteado o
reconhecimento de direito creditório para futuras compensações. O que ela pediu é o
reconhecimento do crédito relativo ao pagamento de R$ 19.319,02, para ser aproveitado em
concreto nas compensações declaradas na segunda Dcomp.
Por fim, quando a recorrente pede o cancelamento do débito, fica evidente a
impropriedade terminológica. Pelas circunstâncias do caso concreto, infere-se que o objetivo
perseguido não é o cancelamento, mas a homologação da compensação, com o que se opera a
extinção dos débitos. O que se pede, na verdade, é um ato de natureza meramente declaratória,
que, de ordinário, é praticado pela DRJ e pelo CARF, nos processos que cuidam de
compensação.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.653 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901820/2011-75

Em resumo, essas matérias deixaram de ser examinadas pela DRJ, embora
estivessem no âmbito de sua competência. Portanto, necessário se faz que o órgão julgador de
primeira instância profira nova decisão, respondendo às questões suscitas na manifestação de
inconformidade.
Por fim, convém frisar que, embora o órgão julgador não esteja obrigado a
abordar todas as questões suscitadas na defesa, isso não dispensa o exame dos pontos essenciais.
No caso em tela, o problema vai além, consistindo na falta de exame da própria manifestação de
inconformidade.

Conclusão
Pelo exposto, o voto é por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, anulando a decisão de primeira instância e devolvendo o processo à DRJ para que
esse órgão profira nova decisão.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital